Tribunal: TJMT
Processo: 1041625-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041625-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CONCEICAO ROSA DA SILVA - CPF: 048.490.861-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada, anulando o ato administrativo que cessou o pagamento do Adicional de Final de Carreira – AFC, assegurando à impetrante a continuidade da percepção da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode revisar, após mais de vinte anos e sem comprovação de má-fé, ato concessório de adicional incorporado aos proventos de aposentadoria, à luz dos princípios da segurança jurídica, da decadência administrativa e do respeito à confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública detém o poder de autotutela para revisar seus atos, mas esse poder encontra limite temporal, conforme o art. 54, da Lei n.o 9.784/1999 e o art. 26, da Lei Estadual n.o 7.692/2002.

4. O prazo decadencial de cinco anos para anulação de atos administrativos favoráveis aos destinatários de boa-fé se aplica tanto a atos nulos quanto anuláveis, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o adicional foi incorporado aos proventos da servidora desde 1999 e o pagamento vinha sendo efetuado em apartado desde 2001, sendo interrompido apenas em 2022, após longa tramitação administrativa iniciada em 2007, sem culpa da impetrante.

6. A ausência de demonstração de má-fé por parte da servidora impede a revisão do ato concessório após o prazo decadencial, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

7. A alegação de que o ato seria nulo não afasta a incidência do prazo decadencial, conforme reiterados precedentes do STJ.

8. A regra do art. 54, § 1o, da Lei no 9.784/1999 estabelece que, em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro pagamento, já ultrapassado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “Decai em cinco anos o direito da Administração Pública de anular ato administrativo que gera efeitos favoráveis ao servidor, salvo comprovação de má-fé. A paralisação prolongada e injustificada do processo administrativo não suspende nem interrompe o prazo decadencial. A alegação de nulidade do ato administrativo não afasta a incidência da decadência se ausente má-fé do beneficiário”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual n.o 7.692/2002, art. 26; CF, art. 37, § 5o; CPC, art. 1.010, III..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 586.448/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.140.318/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.08.2024; STF, MS 36.507/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.06.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME
NECESSÁRIO e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1041625-22.2022.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 324919875):

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por CONCEIÇÃO ROSA DA SILVA em face de ato praticado pelo GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que cessou o pagamento do adicional de final de carreira incorporado aos seus proventos de aposentadoria.

A impetrante alega que o referido adicional foi regularmente concedido e incorporado aos seus proventos, tendo o ato concessivo sido homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Sustenta que o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento foi praticado muito tempo após a concessão do benefício, estando a Administração impedida de revisar o ato em razão do prazo decadencial previsto na legislação pertinente, especialmente diante da ausência de má-fé.

A inicial foi recebida por meio de despacho lançado em ID 102811121, no qual foi deferida liminar para restabelecimento do pagamento do adicional, com suspensão dos efeitos do ato impugnado, tendo sido determinada a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a intimação do Ministério Público.

O impetrado apresentou contestação em IDs 104452629 e 104452636, sustentando a legalidade da revisão administrativa, sob a alegação de pagamento indevido decorrente de duplicidade, decorrente de erro contábil, e afirmando que o ato seria nulo, afastando a incidência da decadência.

O Ministério Público deixou de se manifestar no mérito (ID 107600187).

É o relato necessário. Decido.

O presente mandado de segurança tem por objeto a análise da legalidade do ato administrativo que cessou o pagamento do adicional de final de carreira incorporado aos proventos da impetrante, especialmente sob a ótica da decadência administrativa e da segurança jurídica.

Nos termos do artigo 54 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". Ademais, dispõe o § 1o que, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial conta-se da percepção do primeiro pagamento, e o § 2o esclarece que considera-se exercício do direito de anular qualquer medida administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Destaca-se que o ato concessivo do adicional de final de carreira foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conferindo-lhe presunção de legalidade e estabilidade jurídica, princípios fundamentais que asseguram a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima dos administrados, sendo indispensável a observância do prazo decadencial para eventual revisão administrativa.

Ressalte-se que, conforme recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a suspensão abrupta do adicional de final de carreira, verba de natureza alimentar, pode implicar dano irreparável ao servidor, justificando a concessão de tutela cautelar para preservação do benefício enquanto não solucionada a controvérsia sobre a decadência administrativa e a legalidade do ato (TJ-MT, AI no 1011449-52.2023.8.11.0000, Rel. não informado, julgado em 11/03/2024

No caso concreto, o processo administrativo instaurado para revisão permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, sem que tenha sido exercido o direito de anular o ato concessivo dentro do prazo legal. Além disso, não há nos autos comprovação de má-fé por parte da impetrante, requisito legal imprescindível para afastar a decadência.

Quanto à alegação de duplicidade no pagamento, verifica-se que os documentos financeiros juntados indicam mero desmembramento contábil da rubrica correspondente, sem efetivo aumento do valor percebido, inexistindo prova robusta que justifique a revisão do ato.

Assim, diante da ausência de exercício tempestivo do direito de revisão pela Administração, da inexistência de má-fé da servidora e da ausência de duplicidade no pagamento, impõe-se o reconhecimento da decadência administrativa para a anulação do ato concessivo, com a consequente manutenção do pagamento do adicional nos termos originalmente concedidos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, c/c artigo 1o da Lei no 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar deferida, para declarar a nulidade do ato administrativo que cessou o pagamento do adicional de final de carreira incorporado aos proventos da impetrante, determinando o restabelecimento do referido pagamento nos mesmos termos em que vinha sendo realizado.

Oficie-se à autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial de justiça ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, nos termos do artigo 13 da Lei no 12.016/2009.

Com fundamento no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância para o reexame necessário.

O processo fica isento de custas e honorários advocatícios, em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

P. I. Cumpra-se.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Administração Pública pode revisar administrativamente os atos ilegais ou inconstitucionais e, na hipótese, o artigo 44, da Lei Complementar Estadual n.o 50/98 estabelece que os profissionais da educação estão submetidos ao regime de subsídio, razão pela qual, em atenção ao disposto no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, há vedação de qualquer forma de incorporação paralela.

Argumenta que por falha administrativa o denominado adiciona de final de carreira foi reimplantado a partir de fevereiro de 2001, passando a ser indevidamente pago em paralelo à rubrica do subsidio, motivo pelo qual, após constatada a irregularidade, com base no princípio da autotutela, consagrado pela Súmula n.o 473, do STF, a parte apelante promoveu a cessação do pagamento.

Pontua, ademais, que o Mandado de Segurança Coletivo n.o 41.457/05 cingiu-se à ausência de contraditório e ampla defesa, deixando de reconhecer a legalidade da verba em questão.

Complementa que em 19.09.2007 foi instaurado o Processo Administrativo n.o 40.491/2007, garantindo à parte impetrante o contraditório e a ampla defesa. Logo, o ato impugnado é legitimo e legal, pois o erro material continuado da administração não enseja direito adquirido à sua perpetuação.

Salienta, de outra parte, que o pagamento do adicional de forma mensal e contínua configura típica relação jurídica de trato sucessivo e, por isso, não se verifica a alegada extinção do direito de autotutela da Administração.

Apregoa, outrossim, que o procedimento administrativo foi instaurado em setembro de 2007, quando estava vigente o artigo 26, da Lei Estadual n.o 7.692/02, fixando o prazo decadencial de 10 (dez) anos, prazo que não transcorreu, uma vez que a reimplantação indevida se operou em 2001.

Consigna, por derradeiro, que os atos flagrantemente inconstitucionais não são consolidados pelo transcurso do prazo decadência.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ID. 324919876).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o artigo 54, da Lei Federal n.° 9.784/99 prevê que o direito de a administração pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, mesma previsão constante do artigo 26, da Lei Estadual n.° 7.692/02.

Reforça que não houve comprovação de má-fé, conforme concluiu a própria autarquia previdenciária, para revisão do ato de pensão em questão, bem como que não há suspensão do prazo prescricional previsto no Decreto n.° 20.910/32, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 324919879).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo provimento do recurso (ID. 343764883).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1041625-22.2022.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança “
para declarar a nulidade do ato administrativo que cessou o pagamento do adicional de final de carreira incorporado aos proventos da impetrante, determinando o restabelecimento do referido pagamento nos mesmos termos em que vinha sendo realizado
”.

Dê proêmio, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte apelada, servidora pública aposentada, impetrou mandado de segurança contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - MTPREV, que determinou a cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira (AFC), anteriormente incorporada aos seus proventos.

Conforme narrativa inicial, a parte impetrante, ora apelada, sustenta a violação a direito líquido e certo, pontuando que houve estabilização da relação jurídica de ato constitutivo de direito firmado por servidor de boa-fé, a decadência do exercício de autotutela administrativa, nos termos do art. 54, da Lei n.° 9.784/99 e do art. 26, da Lei Estadual n.° 7.692/02, a ausência de comprovação de má-fé da servidora, bem como que a supressão do adicional configura redução nominal do proventos de aposentadoria, violando o princípio da irredutibilidade salarial.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, na data de 01.11.2022, para que “
o ILMO. SR. GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV se abstenha de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira da impetrante CONCEIÇÃO ROSA DA SILVA até o julgamento final desta lide mandamental
” (ID. 324919855).

Após notificação para prestar informações, a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA apresentou defesa técnica, defendendo a possibilidade de rever seus próprios atos, quando ilegais e a ausência de decadência em razão de aos atos flagrantemente inconstitucionais não se consolidades pelo transcurso do prazo decadencial (ID. 324919860).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que concedeu a segurança pretendida, ratificando a liminar.

Com base nessas considerações, verifica-se que a controvérsia se cinge à possibilidade de a administração rever, após lapso superior a uma década, a inclusão do adicional de final de carreira aos proventos de aposentadoria da servidora impetrante, à luz dos princípios da segurança jurídica e da decadência administrativa.

Como cediço, a Administração Pública detém o poder-dever de rever os seus próprios atos, pelo exercício da autotutela administrativa, quando ilegais. No entanto, o direito de anular seus próprios atos, notadamente quando deles decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé, não é ilimitado, estando sujeito ao prazo decadencial.

O artigo 54, da Lei n.o 9.784/99, a esse respeito, disciplina que “
direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
”.

Por sua vez, a Lei Estadual n.o 7.692/02, vigente à época do ato, previa o prazo de 10 (dez) anos para a administração invalidar os atos administrativos:

Art. 26
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

§ 1o
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2o
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Entretanto, a Lei n.o 9.473/10 promoveu alterações no
caput
do referido dispositivo, que passou a replicar o prazo previsto na legislação federal, qual seja, de 05 (cinco) anos.

No pressuposto fático, como destacado, a parte impetrante teve o adiciona incorporado aos proventos de aposentadoria em 1999, os quais passaram a ser pagos, em separado, pela administração pública, a partir de 2001 e, no entanto, somente em 2022 foi determinada a cessação do pagamento, após longa tramitação de processo administrativo iniciado no ano de 2007, cuja demora a parte impetrante, ora apelada, não deu causa.

Além disso, infere-se que a administração pública não demonstrou, no procedimento administrativo, qualquer indício de má-fé por parte da servidora, circunstância que afastaria a incidência do prazo decadencial para a autotutela de seus próprios atos.

De outra parte, a alegação de que o ato seria nulo não prospera, tendo em vista que a administração está sujeita aos prazos decadenciais tanto em relação aos atos nulos como aos anuláveis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO . ANULAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI 9 .784/99. ATOS NULOS OU ANULÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . I. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que o prazo decadencial para que a Administração promova a autotutela, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis .
Com efeito, "a autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999
. A regra não se aplica de forma retroativa, e, nos atos anteriores à citada norma, o termo a quo é o dia 1o . 2.1999, data em que a lei entrou em vigor". (STJ, REsp 1.157 .831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/04/2012). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.147 .446/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 26/09/2012. II.
Nesse sentido,"o poder-dever da Administração rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé, nos termos do previsto no art . 54, caput, da Lei 9.784/99 combinado com o art. 37, § 5o, da Constituição da Republica"
(STJ, AgRg no REsp 1.133 .471/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe de 25/06/2014). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.551 .065/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/09/2015; AgRg no REsp 1.538.807/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no RMS 39.359/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2015; AgRg no REsp 1.502 .298/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2015; AgRg no RMS 13.710/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/09/2015 . III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 586448 RJ 2014/0243441-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016).

Outrossim, perfaz curial salientar que a situação retratada nos autos não se enquadra nas hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, circunstância que, como definido pelo STF, excepcionaria o transcurso do prazo decadencial (STF - MS: 36507 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2023 PUBLIC 12-06-2023).

Não há que se falar, ademais, em não incidência de prazo decadencial, por se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que o artigo 54, § 1o, da Lei n.o 9.784/99 é enfático ao estabelecer que “
no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento
”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO DE PROVENTOS/PENSÕES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 porque não foi demonstrada omissão capaz de comprometer o embasamento do acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial .2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação sobre determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese .3. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado originário consignou: a) a revisão dos proventos de aposentadoria não decorreu de manifestação do TCU, afastando a tese de que a Corte de Contas não precisaria observar prazos para examinar a legalidade da aposentadoria; b) a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) foi incluída no cômputo dos quintos a partir de 2006, não em 1996, iniciando o prazo decadencial em 2006; c) os Acórdãos do TCU foram gerais e não examinaram a situação particular da parte autora, que só foi analisada em 2019; d) a decadência administrativa torna insubsistente o ato administrativo impugnado, reconhecendo a ilegalidade da redução da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG AP".4. Com efeito, o entendimento do órgão julgador encontra-se em sintonia com a orientação do STJ, segundo a qual
"o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado"
(AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.5.2016). 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.6. Agravo Interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2140318 SE 2024/0153579-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência e assegurou à impetrante a continuidade do pagamento do adicional de final de carreira, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações administrativas.

A propósito, em situação idêntica à presente, assim já decidiu essa Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra sentença que denegou segurança pleiteada por servidora aposentada em face de ato que cessou o pagamento do Adicional de Final de Carreira, após mais de vinte anos de concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública Estadual poderia revisar, após mais de cinco anos, ato concessório de vantagem pecuniária a servidora aposentada, diante da ausência de má-fé e da paralisação prolongada do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O direito da Administração de anular ato administrativo favorável decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé, conforme legislação estadual e federal.

4. A paralisação por 14 anos do processo administrativo, sem justificativa legal, configura decadência administrativa.

5. Inexistindo má-fé da servidora, é vedada a revisão tardia do benefício, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. A ausência de vício insanável ou fraude impede o afastamento da decadência com base em suposta nulidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. Decai em cinco anos o direito da Administração Pública de revisar ato concessório de vantagem pecuniária, salvo má-fé. 2. A paralisação injustificada do processo administrativo não suspende o prazo decadencial”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.692/2002, art. 26; Lei no 9.784/1999, art. 54; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/03/2011.

(N.U 1035176-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026